Tribunal: STJ
Processo: 0196964-31.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557835 - RJ (2024/0026406-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WSERV.COM
ASSESSORIA
E
CONTROLE
DE
ORGANIZACOES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVANTE
: JAIME ZURDOK HADID
AGRAVANTE
: ANDRÉ LEVY
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA -
RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - RJ207111
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TJRJ que inadmitiu o recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução fundada em cédula de
crédito bancário, com alegação de iliquidez do título, abusividade de encargos e
anatocismo, além do pedido de prova pericial. O valor da causa foi fixado em R$
30.235,41.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da
execução, com condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado
do débito.
Documento eletrônico VDA53236317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a4d40a8-f712-45b2-b821-9336f7c50a17

4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, reconhecendo a higidez da
cédula de crédito bancário, a desnecessidade da perícia, a validade da capitalização
mensal pactuada e a ausência de comissão de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
indeferimento de prova pericial, em violação do
do CPC; (ii) saber se a
art. 7
execução está lastreada em título líquido, certo e exigível, à luz dos arts. 917, I, e
803, I, do CPC; (iii) saber se a cédula de crédito bancário atendeu o
da
art. 28
quanto ao demonstrativo e aos extratos da relação contratual; e
Lei n. 10.931/2004
(iv) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise do alegado cerceamento de defesa e da
necessidade de prova pericial exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente dos documentos contratuais e planilhas.
7. A conclusão sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito
bancário, bem como sobre o atendimento ao
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
demandaria revolvimento de fatos e interpretação de documentos, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise de
Tese de julgamento
cerceamento de defesa por indeferimento de perícia demanda reexame de provas. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a discussão sobre liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo e sobre o cumprimento do
da
art. 28
exige interpretação de documentos.”
Lei n. 10.931/2004
CPC, arts. 7, 917, 803, 1.029;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004,
arts. 59, 61; CC, arts. 364, 365.
art. 28; Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53236317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a4d40a8-f712-45b2-b821-9336f7c50a17

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a4d40a8-f712-45b2-b821-9336f7c50a17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557835 - RJ (2024/0026406-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WSERV.COM
ASSESSORIA
E
CONTROLE
DE
ORGANIZACOES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
AGRAVANTE
: JAIME ZURDOK HADID
AGRAVANTE
: ANDRÉ LEVY
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA -
RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - RJ207111
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TJRJ que inadmitiu o recurso
especial com base na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução fundada em cédula de
crédito bancário, com alegação de iliquidez do título, abusividade de encargos e
anatocismo, além do pedido de prova pericial. O valor da causa foi fixado em R$
30.235,41.
3. A sentença julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da
execução, com condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado
do débito.
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, reconhecendo a higidez da
cédula de crédito bancário, a desnecessidade da perícia, a validade da capitalização
mensal pactuada e a ausência de comissão de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
indeferimento de prova pericial, em violação do
do CPC; (ii) saber se a
art. 7
execução está lastreada em título líquido, certo e exigível, à luz dos arts. 917, I, e
803, I, do CPC; (iii) saber se a cédula de crédito bancário atendeu o
da
art. 28
quanto ao demonstrativo e aos extratos da relação contratual; e
Lei n. 10.931/2004
(iv) saber se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise do alegado cerceamento de defesa e da
necessidade de prova pericial exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
especialmente dos documentos contratuais e planilhas.
7. A conclusão sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito
bancário, bem como sobre o atendimento ao
da
art. 28
Lei n. 10.931/2004,
demandaria revolvimento de fatos e interpretação de documentos, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise de
Tese de julgamento
cerceamento de defesa por indeferimento de perícia demanda reexame de provas. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a discussão sobre liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo e sobre o cumprimento do
da
art. 28
exige interpretação de documentos.”
Lei n. 10.931/2004
CPC, arts. 7, 917, 803, 1.029;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004,
arts. 59, 61; CC, arts. 364, 365.
art. 28; Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WSERV.COM CONSULTORIA E
CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES LTDA-EPP, JAIME ZURDOK HADID e
ANDRÉ LEVY contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 894-898.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em apelação cível nos autos de
embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 645):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. TÍTULO ANEXADO AOS AUTOS QUE
PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 28 DA LEI No 10.931/04,
TENDO VINDO ACOMPANHADO DE PLANILHA COM INDICAÇÃO DO
SALDO DEVEDOR, ESTE REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E
EXIGIBILIDADE, O QUE O TORNA HÁBIL PARA EMBASAR O PROCESSO DE
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE
JUROS, BEM COMO IRREGULARIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
QUE SE AFIGURAM AUSENTES PEKO EXAME DO PRÓPRIO CONTRATO À
LUZ DOS DITAMES LEGAIS E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
APLICÁVEIS. PROVA PERICIAL QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA,
DIANTE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO E. STJ ACERCA DA
LEGALIDADE
DA
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
DESDE
QUE
PACTUADA,
COMO
NO
CASO
CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
674):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA PARA
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA,
COM
CONSEQUENTE
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA
DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

a) 7o do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
cerceado a defesa ao manter o julgamento sem a prova pericial necessária para
aferição de anatocismo e abusividade de juros;
b) 917, I, do Código de Processo Civil, já que a execução não estaria
lastreada em título líquido, certo e exigível;
c) 803, I, do Código de Processo Civil, pois o título executivo não
corresponderia a obrigação certa, líquida e exigível, impondo-se a extinção da
execução; e
d) 28, da
porquanto a cédula de crédito bancário
Lei n. 10.931/2004,
deveria vir acompanhada de demonstrativo claro e de extratos de toda a relação
contratual, o que não ocorreu.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o cerceamento de
defesa e a nulidade da execução e se suspenda a execução. Requer ainda que se
reforme o acórdão para reconhecer a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade
do título e se restabeleça a vigência dos arts. 59 e 61, § 2o, da
e
Lei n. 11.101/2005
dos arts. 364 e 365 do Código Civil, com a suspensão da execução.
Contrarrazões às fls. 740-806.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a nulidade da execução por iliquidez do título, o reconhecimento de
abusividade de encargos, anatocismo e a produção de prova pericial contábil. O
valor da causa foi fixado em R$ 30.235,41.
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito, e determinou o prosseguimento da execução.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, concluindo pela
higidez da cédula de crédito bancário, pela desnecessidade de perícia, pela validade
da capitalização mensal expressamente pactuada e pela ausência de comissão de
permanência.
I - Arts. 7o e 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
sustentando que a prova pericial era imprescindível e requer efeito suspensivo ao
apelo.
O acórdão recorrido afirmou que os documentos são suficientes para
aferir, de plano, prática de anatocismo e abusividade dos juros, julgando
desnecessária a perícia, e afastou o cerceamento de defesa com base na legalidade da
capitalização mensal pactuada. Veja-se (fls. 647-650):

A alegação recursal dos autores de que a perícia se faria necessária para o
deslinde da controvérsia não prospera. É que no caso em tela, os documentos trazidos
aos autos, cuja revisão se pretende, fornecem os dados suficientes para se aferir desde
logo e nos moldes do consolidado entendimento jurisprudencial a respeito, quanto a
prática de anatocismo e abusividade dos juros.
[...]
Não merece prosperar o seu inconformismo. Pelo que se observa dos autos, o
título juntado aos autos pelo Embargado (fls. 07/14 autos em apenso), denominado de
Cédula de Crédito Bancário, preenche os requisitos exigidos pelo artigo 28 da
tendo vindo acompanhada de planilha indicando o saldo devedor
Lei no 10.931/04,
(fls. 21/22 autos em apenso), estando revestido de certeza, liquidez e exigibilidade,
sendo hábil a embasar o processo de execução.
[...]
A capitalização mensal de juros, segundo entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça, é possível nos contratos celebrado após
data da
31/03/2000,
publicação da Medida Provisória1.963-17/2000, atualmente reeditada sob no 2.170- 36
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

/2001, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a previsão dos
juros anuais seja superior ao duodécuplo dos juros mensais. (Recurso Repetitivo no
973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora, MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI).
(e-STJ Fl.649)
Na espécie, o contrato foi celebrado após o ano de 2000, e ainda através da
cédula de crédito bancário, índex 7 (fls. 7/14 autos da execução em apenso) na data de
tendo sido ajustada a taxa de juros anuais (34,49 %) em percentual 12
12/02/2016,
vezes maiores que as mensais, o que autoriza a prática de anatocismo

A pretensão, quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de perícia,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, notadamente dos elementos
documentais valorados pela Corte de origem. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 917, I, e 803, I, do Código de Processo Civil e 28 da
Lei n. 10.931/2004
A parte recorrente afirma inexequibilidade do título e nulidade da
execução por ausência de liquidez, indicando falta de memória de cálculo e de
extratos integrais.
O acórdão recorrido concluiu que a cédula de crédito bancário preenche os
requisitos do
da
e veio acompanhada de planilha com
art. 28
Lei n. 10.931/2004
saldo devedor, sendo título hábil, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nesses
temos (fls. 648-650):

Não merece prosperar o seu inconformismo. Pelo que se observa dos autos, o
título juntado aos autos pelo Embargado (fls. 07/14 autos em apenso), denominado de
Cédula de Crédito Bancário, preenche os requisitos exigidos pelo artigo 28 da
tendo vindo acompanhada de planilha indicando o saldo devedor
Lei no 10.931/04,
(fls. 21/22 autos em apenso), estando revestido de certeza, liquidez e exigibilidade,
sendo hábil a embasar o processo de execução.
Inexistente, ainda, qualquer nulidade no aval prestado como garantia pelo 2o e 3o
apelantes, eis que a cédula de crédito bancário é considerada título executivo.
No mérito, quanto à taxa de juros adotada pelo apelado, já restou incontroverso
que a mesma não está limitada ao percentual de 12% ao ano.
Com efeito, tratando-se de instituições financeiras, aplicável a lei no 4.595/64,
reguladora da atividade bancária, a qual permite a fixação das taxas de juros, desde
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

que previstas no contrato e autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional. Não se
submetem, pois, aos limites impostos pelo Decreto no 22.626/33, questão já pacificada
pela
e pela Emenda Constitucional no 40 de 29 de maio de 2003, que
Súmula 596/STF
deu nova redação ao
da Constituição Federal.
art. 192
[...]
No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios foi expressamente prevista,
sendo certo, ainda que em consulta ao
do Bacen verifica-se que a taxa média de
site
juros para operações de crédito praticada na data do contrato (19/02/2016) girava em
torno de (2,58 % a. m e 35,71 a. a.). A taxa contratual (2,50% a. m. e 34,49 a. a.) está,
inclusive até abaixo da média praticada à época, estando, portanto, dentro de um
razoável patamar de oscilação.
A capitalização mensal de juros, segundo entendimento atual do Superior
Tribunal de Justiça, é possível nos contratos celebrado após
data da
31/03/2000,
publicação da Medida Provisória1.963-17/2000, atualmente reeditada sob no 2.170- 36
/2001, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a previsão dos
juros anuais seja superior ao duodécuplo dos juros mensais. (Recurso Repetitivo no
973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora, MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI).
Na espécie, o contrato foi celebrado após o ano de 2000, e ainda através da
cédula de crédito bancário, índex 7 (fls. 7/14 autos da execução em apenso) na data de
tendo sido ajustada a taxa de juros anuais (34,49 %) em percentual 12
12/02/2016,
vezes maiores que as mensais, o que autoriza a prática de anatocismo.
[...]
Por fim não há previsão contratual da cobrança da comissão de permanência.

A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo
probatório e a interpretação de documentos juntados, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52727989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:30
Código de Controle do Documento: d1697db5-c012-4e24-8ada-373187f10c3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.557.835 / RJ
Número Registro: 2024/0026406-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615587020208190000
01969643120188190001
1969643120188190001
202324511924
615587020208190000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WSERV.COM ASSESSORIA E CONTROLE DE ORGANIZACOES LTDA
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : JAIME ZURDOK HADID
AGRAVANTE : ANDRÉ LEVY
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
MONIQUE FRANCO PESSÔA - RJ175633
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - RJ207111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53202596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: eeb35018-8dc9-46e2-9521-160c13b1b43d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: eeb35018-8dc9-46e2-9521-160c13b1b43d